Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENDEREÇO NO DISTRITO DA CULPA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por tentativa de homicídio cometido mediante disparo de arma de fogo na boca da vítima, em via pública, no contexto de cobrança de dívida. A Defesa sustenta nova alteração fática — estabelecimento de residência fixa no Distrito Federal — e pleiteia a revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova circunstância alegada — celebração de contrato de locação pela família do paciente, fixando residência no Distrito Federal — afasta os fundamentos da prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsiste a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta do crime e dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de nova alegação defensiva autoriza o conhecimento da impetração, ainda que reiterada, afastando a preliminar de abuso do direito de petição.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, consistente em colocar arma de fogo na boca da vítima, exigir transferência de valores via pix e efetuar disparo em via pública na presença de testemunhas, revelando periculosidade elevada e risco à ordem pública.
5. A regularidade da prisão em flagrante, aliada ao recebimento da denúncia e à prolação da pronúncia, evidencia prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, atendendo ao art. 312 do CPP.
6. A apresentação de contrato de locação pela família não afasta os fundamentos da custódia, pois a falta de vínculo com o distrito da culpa não constituía o único nem o principal fundamento da prisão preventiva no caso. Com efeito, a fixação posterior de endereço no distrito da culpa não afasta os requisitos da custódia cautelar quando estes se sustentam na periculosidade do agente e no modus operandi do crime.
7. Condições pessoais, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não impedem a prisão preventiva quando presentes gravidade concreta e risco à ordem pública, conforme jurisprudência citada nos autos (STJ, AgRg no RHC 205.452/GO).
8. A sentença de pronúncia proferida no processo de origem, por possuir cognição mais aprofundada, reforça a higidez do decreto preventivo e a continuidade dos requisitos da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.